Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Recebo como agravo interno o pedido de reconsideração de id no 22889843, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, mantenho o posicionamento exarado no decisum de id no 22322243, razão pela qual determino à Secretaria da Turma que promova a intimação da parte agravada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disciplina o art. 1.021, parágrafo 2o, do CPC.